Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-13.2018.8.11.0024
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000329-13.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIS OTAVIO MATIAS - CPF: 088.508.538-82 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE BEM – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária a penhora de bem dado em garantia no acordo já devidamente homologado por sentença, mormente por se tratar de demanda que se encerrou antes de adentrar na fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. nº 1000329-13.2018.8.11.0024), ajuizada pelo apelante contra LUIS OTAVIO MATIAS, homologou “
a transação celebrada entre as partes (ID n. 33020402) para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea
b,
e expressa do art. 313, II, ambos do CPC
” bem como indeferiu “
o pedido de penhora de bens em nome do devedor, uma vez que não se depara com processo executivo, mas de ação monitória, na qual ainda não se iniciou qualquer fase de cumprimento de sentença e expropriação de bens. Desse modo, qualquer restrição ou garantia ao pagamento da dívida deverá ser promovido pelas próprias partes
” e do mesmo modo indeferiu “
a expedição de ofício para promover a baixa de restrições de crédito promovidas em nome do requerido, pelo fato de que não há qualquer determinação deste Juízo para que houvesse anotação do nome do réu nos órgãos de proteção ao crédito, de sorte de que, caso tal inclusão tenha sido promovida pela parte autora, deverá promover a baixa sem qualquer intervenção deste Juízo
” (cf. Id. nº 178470909).

O apelante alega que por não haver nenhuma irregularidade no acordo celebrado entre as partes, “
para que se cumpra o princípio da autonomia da vontade, a expedição do termo de penhora do imóvel de matrícula nº 2.221, registrado no 1º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Chapada dos Guimarães é medida que se impõe, uma vez que ambos os acordantes, consensualmente, concordaram com a penhora
”.

Sustenta que “
caso a decisão objeto do apelo for mantida, o Princípio da Economia Processual estará sendo violado, vez que em caso de descumprimento do acordo, todo o judiciário deverá novamente ser impulsionado para o simples cumprimento de uma cláusula que já havia sido anteriormente homologada
”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso “
para o fim de reformar a sentença e determinar a imediata expedição do termo de penhora do imóvel determinado
” (cf. Id. nº 178470911).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
178470926
, concordando com as razões recursais e pugnando pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em desfavor de Luis Otavio Matias, visando o recebimento de R$ 265.596,23 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos), oriundo de crédito fornecido ao réu através da Cédula de Crédito Bancário nº 177.203.945, emitida em 20.01.2016.

Durante o trâmite processual, os litigantes entabularam acordo para viabilizar o cumprimento espontâneo da obrigação, com o oferecimento de um valor de entrada e parcelamento do valor restante, bem como com o oferecimento de um imóvel de propriedade do réu para garantia do pagamento, requerendo a sua homologação e a penhora do bem indicado no acordo (cf. Id. nº 178470907).

O douto magistrado
a quo
homologou o pacto celebrado entre as partes e suspendeu o processo até o cumprimento d obrigação, todavia, indeferiu o pedido de penhora do imóvel.

Irresignado, o apelante requer a reforma da r. sentença, para que seja determinada a imediata expedição do termo de penhora do imóvel determinado, sustentando que
“
caso a decisão objeto do apelo for mantida, o Princípio da Economia Processual estará sendo violado, vez que em caso de descumprimento do acordo, todo o judiciário deverá novamente ser impulsionado para o simples cumprimento de uma cláusula que já havia sido anteriormente homologada
” (cf. Id. nº 178470911).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é de simples elucidação e que o d. magistrado andou bem ao indeferir o pedido de penhora do imóvel dado em garantia no pacto entabulado entre as partes, por se tratar de diligência incompatível com a suspensão do feito.

Ora, com a devida vênia, trata-se de ação monitória que sequer chegou a fase de cumprimento de sentença, razão pela qual a penhora se mostra indevida, mormente por possuir efeito de medida constritiva que visa assegurar o pagamento da dívida exequenda, restando evidente que a formulação do aludido acordo torna desnecessária a referida medida.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
EMENTA:

APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – REALIZAÇÃO DE ACORDO, QUE FOI HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
, ANTES DA CITAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO E DE EXCLUSÃO DE EVENTUAL COMANDO DA SENTENÇA QUE TERIA DETERMINADO AO BANCO FAZER O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – FALTA DE INTERESSE DE RECURSO, PORQUANTO A SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO FOI DETERMINADA PELA SENTENÇA E NÃO HÁ ORDEM PARA QUE O BANCO PAGUE AS CUSTAS PROCESSUAIS, QUE, INCLUSIVE, FOI PACTUADA DE SEREM ÔNUS DO REQUERIDO –
PEDIDO DE PENHORA DE BENS – DESNECESSIDADE
– APELAÇAO DESPROVIDA. Falece de interesse de recurso à parte que busca a reforma da sentença sobre questão que já foi atendida na origem ou sobre a qual sequer foi condenado.
Desnecessária a penhora de bem em formalização de acordo já devidamente homologado, máxime de ação que encerrou antes mesmo de alcançar a fase executiva
.”
(RAC n. 1000244-27.2018.8.11.0024, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.2021 – destaquei).

“EMENTA:

AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES
– PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 190, CPC –
PEDIDO DE PENHORA DE BEM – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo autocomposição nos autos da ação monitória, a legislação processual civil possibilita a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.
Desnecessária a penhora de bem dado em garantia no acordo já devidamente homologado por sentença, mormente por se tratar de demanda que se encerrou antes de adentrar na fase de cumprimento de sentença.
(RAC n. 00015625620188110026, 3ª Câm. Dir. Priv. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha j. 26.01.2022 - destaquei)

Todavia, nada obsta que o credor, em sendo do seu interesse, efetue por conta própria o registro de garantia do bem no serviço notarial ou mesmo que adote outra medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego
provimento

ao recurso
,
mantendo inalterada a sentença apelada
.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023